Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738427-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRASENGE BRASILIA ENGENHARIA - EIRELI, JOAO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA DECISÃO O Banco-agravante opôs embargos de declaração (id. 19994715) do despacho desta Relatoria (id. 19633235), aduzindo que não foram examinadas as razões expostas no recurso para pleitear a concessão do efeito suspensivo. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de se examinar o pedido de efeito suspensivo e determinar a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial, bem como da agravada-executada no polo passivo até julgamento final do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial embargado não padece da omissão apontada, pois assentou claramente que: “A eficácia da r. decisão agravada, quanto à determinação de exclusão da executada Tania Battella de Siqueira; à desconstituição dos bloqueios on-line e à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, está subordinada à preclusão. Portanto, desnecessário o efeito suspensivo postulado. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora